Tribunal: TJMT
Processo: 0021879-06.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
SERVIÇO MÉDICO PERICIAL LTDA - SERMEPE
MICAEL ETIENE DE SOUZA
APELADO(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
SERVIÇO MÉDICO PERICIAL LTDA - SERMEPE
MICAEL ETIENE DE SOUZA

Número do Protocolo: 7014/2018
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO POR DEFICIENTE FÍSICO – LAUDO MÉDICO ELABORADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN ATESTANDO A DEFICIÊNCIA FÍSICA DO AUTOR – INDEFERIMENTO QUE TEVE POR ÚNICO FUNDAMENTO A INFORMAÇÃO EXPEDIDA PELO DETRAN À RECEITA FEDERAL DO BRASIL ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA TAL FIM, MAS APENAS DE PESSOAS FÍSICAS, CREDENCIADAS PELA EMPRESA SERMEPE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA APENAS EM RELAÇÃO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PELA EMPRESA CREDENCIADA PERANTE O DETRAN PARA EMISSÃO DE LAUDOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 , § 3o DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –– READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE No 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSOS DO DETRAN E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS – RECURSO DA EMPRESA SERMEPE PROVIDO.
1. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui requisito para admissibilidade do processo judicial, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que consagrou o princípio da inafastabilidade da jurisdição; razão pela qual, não há que se falar em ausência de interesse processual do Autor.
2. Em se tratando de ação indenizatória que discute eventual ato ilícito por parte do Departamento Estadual de Trânsito e da respectiva Empresa Conveniada para a elaboração, por meio de seus médicos credenciados, do laudo que atestou a deficiência física do Autor, que serviu de base para o requerimento de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, indeferido pela Receita Federal do Brasil, com o fundamento exclusivo de que o laudo não teria atendido as exigências da Instrução Normativa n°988/2009, não há como afastar a legitimidade passiva da Empresa Credenciada.
3. Embora não se olvide que o indeferimento do pedido de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI tenha sido realizado por órgão federal – Receita Federal do Brasil, este teve como fundamento o fato de que o laudo médico apresentado para comprovar a deficiência física do Autor não teria preenchido os requisitos legais, o que afasta a necessidade de denunciação da União à lide.
4. Inobstante o Autor tenha se submetido à avaliação médica por Empresa credenciada pela Autarquia Estadual DETRAN, que atestou sua deficiência física, o pedido de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados para aquisição de veículo novo por deficiente físico foi indeferido pela Receita Federal do Brasil tão somente em razão da informação indeferimento que teve por único fundamento a informação expedida pelo DETRAN acerca da inexistência de empresas credenciadas para tal fim, mas apenas de pessoas físicas, credenciadas pela Empresa conveniada; fato este que impossibilitou o Autor de adquirir o veículo com os benefícios de isenção tributária a que faria jus.
5. As Empresas Médicas, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.
6. In casu, o contexto probatório coligido afastou eventual falha na prestação dos serviços médicos envolvendo o laudo que atestou a deficiência física do Autor, sendo o indeferimento do pedido de isenção de IPI motivado exclusivamente pela informação fornecida pelo DETRAN/MT, de que não haveria Empresa Credenciada para tal finalidade, situação que contraria a Instrução Normativa n°988/2009 – RFB.
7. A ação indenizatória não foi instruída com nenhum documento comprobatório de eventual ato ilícito quanto ao indeferimento de isenção de ICMS perante a SEFAZ, razão pela qual, não restou demonstrado o dever de responsabilização pelo DETRAN/MT.
8. A teor do contido no art. 373, I do CPC, impõe-se ao Autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito.
9. O quantum fixado à título de indenização por danos morais está em consonância absoluta com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito da Autora, devendo, portanto, ser mantido.
10. Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

APELANTE(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
SERVIÇO MÉDICO PERICIAL LTDA - SERMEPE
MICAEL ETIENE DE SOUZA
APELADO(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
SERVIÇO MÉDICO PERICIAL LTDA - SERMEPE
MICAEL ETIENE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, pelo Serviço Médico Pericial Ltda – SERMEPE e por Micael Etiene de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 21879-06.2013.8.11.0041 – código 815434 ajuizada por Micael Etiene de Souza, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e o Serviço Médico Pericial Ltda – SERMEPE a indenizar a Autora, de forma equitativa, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos Requeridos, no valor de R$ 2.336,22 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) à título de danos materiais, em valores atualizados a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, com correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.; além do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a serem acrescidos dos consectários legais, com apuração em sede de liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora, incidindo percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA, a contar da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou-os, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 2.000/2.004), o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT defende a ausência do dever de indenizar por parte do Apelante, por meio de seus agentes, em razão de o Autor não ter obtido êxito na concessão da isenção de pagamento de IPI na aquisição de veículo novo, em decorrência de sua deficiência física constatada pelo DETRAN.
Assevera que, o Magistrado Singular se equivocou quanto ao teor do Ofício n. 019/2012/CEXA emitido pelo DETRAN à Receita Federal do Brasil, uma vez que este apenas afirma que não há credenciamento de pessoas jurídicas para a elaboração de laudos a pessoas com deficiência física, mas sim de pessoas físicas, por intermédio do Serviço Médico Pericial Ltda – SERMEPE.
Destaca que, o DETRAN/MT não pode ser responsabilizado pelo indeferimento injustificado pela Receita Federal do Brasil do pleito de isenção de pagamento de IPI à Autora em razão de sua deficiência física, diante da interpretação grosseira do Ofício n. 019/2012/CEXA, ressaltando a inexistência de nexo causal em relação ao Apelante.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.
A certidão de fls. 2.007 atesta a tempestividade recursal.
Já a Empresa SERMEPE – Serviço Médico Pericial Ltda (fls. 2.009/2.017), aduz, preliminarmente, a ausência de interesse processual do Autor, na medida em que não exauriu a instância administrativa tributária para buscar a isenção de IPI para aquisição de veículo novo, por meio de recurso administrativo.
Defende, ainda, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide à União, uma vez que a negativa de isenção do IPI para aquisição de veículo novo é de responsabilidade exclusiva da Receita Federal do Brasil, órgão administrativo competente para conceder tal benefício.
Assevera, ainda, havendo interesse da União no feito, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.
No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade para justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à parte Autora, ressaltando que, se a Receita Federal do Brasil aceita ou não o Laudo de Avaliação do DETRAN emitido por médico de seu quadro de servidores ou médico credenciado ou médico vinculado a clínica credenciada, em processo administrativo tributário de isenção fiscal, por não ter qualquer ingerência na questão.
Destaca, ainda que, a avaliação física realizada pelo DETRAN/MT, por meio da SERMEPE, subscrito por seus médicos (pessoas físicas) credenciadas à entidade de trânsito, tem por objetivo primeiro constatar o atendimento das exigências legais e regulamentares para a outorga ou não da Carteira Nacional de Habilitação, sendo esta competência da autarquia de trânsito, sendo que em relação ao Laudo de avaliação de Deficiência Física assinado pelos mesmos profissionais, que não detém qualquer utilidade para as questões de trânsito, é emitido sem qualquer custo adicional ao interessado.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares, em conjunto ou isoladamente, julgando o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, seja deferida a denunciação à lide da União, anulando-se os atos posteriores às defesas da Apelante e do DETRAN, com a remessa dos autos à Seção Judiciária Federal de Cuiabá e, no mérito, pelo provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Por sua vez, o Micael Etiene de Souza (fls. 2.023/2.033) sustenta que a sentença se utilizou de parâmetros financeiros equivocados para o cálculo dos danos materiais, uma vez que não levou em consideração a soma de todos os benefícios a que o Apelante faria jus em razão de sua condição de PCD – portador de deficiência, já que incidiu apenas em relação ao Imposto Sobre Produto Industrializado – IPI, todavia, também faria jus ao desconto de ICMS tanto do Estado de Origem de Produção do Veículo quanto ao de destino (no valor total de R$ 5.013,50), além do desconto da concessionária, no valor de R$ 2.396,36, concluindo que, uma pessoa na mesma condição que o Apelante teria direito ao desconto para a aquisição de veículo novo, no valor total de R$ 9.457,21 (nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos).
Assevera, também, que, o valor fixado à título de dano moral se mostra irrisório, pugnando por sua majoração, em quantia não inferior a R$ 66.749,30 (sessenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).
Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam majorados o dano material para o valor de R$ 33.374,65 (trinta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e o dano moral para o valor de R$ 66.749,30 (sessenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).
A certidão de fls. 2.034 atesta que o recurso apresentado pela parte autora é tempestivo.
As contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/MT foram colacionadas às fls. 2.034/2.040 e pela SERMEPE vieram às fls. 2.068/2.071, ambos pugnando pelo desprovimento do apelo interposto por Micael Etiene de Souza.
As contrarrazões apresentadas por Micael Etiene de Souza contra o Apelo da SERMEPE foram colacionadas às fls. 2.042/2.055 e, contra o recurso do DETRAN/MT às fls. 2.056/2.067, pugnando pelo desprovimento dos apelos.
Às fls. 2.075 foi certificado que o recurso interposto às fls. 2.000 é isento de preparo recursal; que o apelo interposto às fls. 2.009 foi preparado conforme guia de recolhimento de fls. 2.018, bem como que o Apelante do recurso interposto às fls. 2.022 é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferimento às fls. 35.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. a numerar).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ DE PAIVA PINTO, OAB/MT 6220.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Apelante SERMEPE, aduz, em preliminar, a ausência de interesse processual do Autor/Apelado, na medida em que não exauriu a instância administrativa tributária para buscar a isenção de IPI para aquisição de veículo novo, por meio de recurso administrativo.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o prévio esgotamento da via administrativa não constitui requisito para admissibilidade do processo judicial, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que consagrou o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA E ICMS. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. VIA ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar em juízo. Pretensão resistida que se mostra presente, tendo em vista as próprias razões do presente recurso. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA. O consumidor - contribuinte de fato - é parte ativa legítima para pleitear a não incidência do ICMS. REsp n. 1.299.303/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil). AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO DIRIGIR. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO. A isenção legal de IPVA e ICMS é de ser reconhecida também aos veículos não adaptados destinados a deficientes físicos, a serem dirigidos por terceiro. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - AGV: 70053175329 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 25/04/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2013). [Destaquei]

Com essas considerações, REJEITO a preliminar suscitada.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Apelante SERMEPE, sustenta preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide à União, uma vez que a negativa de isenção do IPI para aquisição de veículo novo é de responsabilidade exclusiva da Receita Federal do Brasil, órgão administrativo competente para conceder tal benefício.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Apelante SERMEPE, é cediço que, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, cuja condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em Juízo.
Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, a pessoa jurídica de natureza privada Serviço Médico Pericial LTDA – SERMEPE, possui vínculo normatizado pela Portaria n.o 256/2006/GP/DETRAN/MT com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, para a emissão e expedição de laudos de avaliação de deficiência física para instruir processo de isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA.
O douto sentenciante consignou ainda que, apesar de os laudos emitidos inicialmente serem destinados às isenções de tributos estaduais, ambos Requeridos reconhecem que também eram emitidos e utilizados para os usuários que pretendiam requerer a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo admitidos pela Receita Federal do Brasil até 2012. (fl. 42 e 112).
Nesse aspecto, sendo a SERMEPE entidade privada conveniada com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT responsável pela elaboração, por meio de seus médicos credenciados, do laudo que atestou a deficiência física do Autor Micael Etiene de Souza, que serviu de base para o requerimento de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, indeferido pela Receita Federal do Brasil, uma vez que o laudo não teria atendido as exigências da Instrução Normativa n°988/2009, resta patente sua legitimidade passiva.
No que tange à pretensão de denunciação da União à lide, ressalto que embora não se olvide que o indeferimento do pedido de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI tenha sido realizado por órgão federal – Receita Federal do Brasil, este teve como fundamento o fato de que o laudo médico apresentado para comprovar a deficiência física do Autor não teria preenchido os requisitos legais.
Como se sabe, o art. 3o, I, § 6°, da Lei Federal n°8.989, de 24 de fevereiro de 1995, estabelece que poderá ser considerado, para fins de comprovação da deficiência, laudo de avaliação obtido no Departamento de Trânsito (Detran) ou em suas clínicas credenciadas, desde que contenha todas as informações constantes dos Anexos IX, X ou XI.
Acerca da denunciação da lide, o art. 125 do CPC, assim dispõe:

Art. 125 - É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Em que pesem os argumentos apresentados, no caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas, porquanto, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, o que se discute na demanda são os atos perpetrados pelo DETRAN/MT em conjunto com a SERMEP-LTDA que culminaram no indeferimento da isenção de IPI realizada pela Receita Federal do Brasil e não o indeferimento em si.
Com essas considerações, REJEITO a preliminar suscitada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, pelo Serviço Médico Pericial Ltda – SERMEPE e por Micael Etiene de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 21879-06.2013.8.11.0041 – código 815434 ajuizada por Micael Etiene de Souza, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e o Serviço Médico Pericial Ltda – SERMEPE a indenizar a Autora, de forma equitativa, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos Requeridos, no valor de R$ 2.336,22 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) à título de danos materiais, em valores atualizados a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, com correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.; além do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a serem acrescidos dos consectários legais, com apuração em sede de liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora, incidindo percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA, a contar da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou-os, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Do Recurso de Apelação do DETRAN/MT
Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso por supostos danos morais e materiais sofridos pelo Autor Micael Etiene de Souza, ante o indeferimento de seu pedido de isenção de IPI perante a Receita Federal do Brasil em decorrência do laudo médico comprobatório de sua deficiência física, elaborado em conjunto pelo DETRAN/MT e a Empresa SERMEPE não ter atendido às exigências estabelecidas pela Instrução Normativa no 988/2009 da Receita Federal do Brasil.
Como se sabe, a Constituição Federal/1988, ao regulamentar a responsabilidade civil da administração pública no art. 37, § 6o, adotou a teoria do risco administrativo, in verbis:
Art. 37. (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Ressalta-se que, o dever de indenizar não afasta a parte lesionada de comprovar os danos sofridos.
No caso dos autos, consoante se extrai do documento de fls. 22/23, o Autor foi submetido à Avaliação Médica para a comprovação de sua deficiência perante médicos credenciados pela Empresa SERMEPE, com anuência do DETRAN/MT, ocasião em que restou atestada a deficiência física de categoria Monoparesia (CID 10 M 03 M 25.5 B 91), por ser portador de sequela de poliomielite com encurtamento, falta de coordenação muscular, instabilidade em joelho e grave hipotrofia muscular.
Na mesma ocasião, foi atestada a incapacidade de dirigir veículos normais, apenas adaptados.
Ato contínuo, tendo o referido laudo médico atestado a deficiência física do Autor, este deu entrada no pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo novo perante a Receita Federal do Brasil (fls. 25), o qual foi indeferido pelos seguintes fundamentos (fls. 28/32):

(...) Em análise aos documentos apresentados e pesquisas efetuadas nos sistemas informatizados da RFB, verificamos que o Laudo de Avaliação emitido pela Empresa SERMEPE – Serviço Médico Pericial, CNPJ 04.566.037/0001-32, não preenche o requisito do inciso I, § 6° e seu inciso I, do art. 3o IN no 988/2009.
(...)
Conforme determina o art. 10, da IN 988/2009 por intermédio do ofício no 1757/12 – Gabin/DRF, foi solicitado ao DETRAN/MT, relação de seus médicos efetivos ou empresas credenciadas para emissão de laudos. Em 20/6/2012, através do ofício no 09/2012 – CEXA, o Detran respondeu esclarecendo que não há no Estado de Mato Grosso empresas credenciadas para emissão de laudos a pessoas com deficiência física.

Para evitar tautologia, transcrevo parte da sentença, que descreve as normas que regulamentam a atribuição do DETRAN/MT em atestar as condições físicas dos condutores e emitir laudos de avaliação de deficiência física para instruir processo de isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, bem como a autorização para utilização de tal laudo para requerer a isenção de Imposto sobre produtos industrializados – IPI perante a Receita Federal do Brasil, veja-se:

(...)
Na a Lei Complementar n° 537/2014, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional do DETRAN/MT vê-se a natureza jurídica de autarquia afeta ao departamento:
ART. 1° O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, criado pela Lei no 3.844, de 13 de abril de 1977, é entidade autárquica executiva de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito, previsto no inciso III do Art. 7o da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com personalidade jurídica de direito público e com quadro próprio de servidores.
Naquela estrutura há uma coordenação específica para os exames necessários à habilitação dos condutores:
Art. 4o A estrutura organizacional básica e setorial do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT compreende as seguintes unidades administrativas:
(...)
3 - Coordenadoria de Exames:
3.1 - Gerência de Exames Teórico e Prático;
3.2 - Gerência de Exames de Saúde.
Em legislação mais recente, o Governo do Estado editou a Lei Complementar No 566, de 20 de maio de 2015, mantendo o DETRAN/MT como autarquia estadual:
Art. 38 São autarquias do Estado de Mato Grosso as seguintes entidades:
VII - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT;
A Coordenadoria de Exames inserida dentro da estrutura dos Departamentos Estaduais de Transito, só se faz necessária em virtude do comando legal do Código de Transito Brasileiro – CTB, Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, in verbis:
Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:
I - de aptidão física e mental;
(...)
§ 1o Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACH. (Renumerado do parágrafo único, pela Lei no 9.602, de 1998)
§ 2o O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)
§ 3o O exame previsto no § 2o incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. (Redação dada pela Lei no 10.350, de 2001)
§ 4o Quando houver indícios de deficiência física, mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no § 2o poderá ser diminuído por proposta do perito examinador.
Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:
XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular.
Devendo atestar acerca das condições físicas dos condutores, o DETRAN/MT o faz por intermédio da pessoa jurídica de natureza privada Serviço Médico Pericial LTDA – SERMEPE, vínculo normatizado pela Portaria n.o 256/2006/GP/DETRAN/MT, que disciplina a emissão e expedição pelo DETRAN/MT de laudos de avaliação de deficiência física para instruir processo de isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA.
Em que pese os laudos emitidos inicialmente serem destinados às isenções de tributos estaduais, ambos Requeridos reconhecem que também eram emitidos e utilizados para os usuários que pretendiam requerer a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo admitidos pela Receita Federal do Brasil até 2012. (fl. 42 e 112).
De acordo com a portaria n°256/2006, vigente até 08 de maio de 2014 a responsabilidade pela emissão dos laudos pertencia ao SERMEP em conjunto com o DETRAN/MT e a fiscalização ao próprio DETRAN/MT, através da gerencia de exames de saúde, vejamos:
Art. 4o Caberá ao DETRAN/MT, através do Serviço Médico Pericial – SERMEPE, emitir e expedir o laudo de avaliação de deficiência física.
Parágrafo Terceiro – O SERMEPE se responsabilizará por todo o procedimento de emissão, expedição, distribuição e encaminhamento dos laudos de deficiência física, bem como, por seus custos operacionais.
Art. 5o Caberá à Gerência de Exames de Saúde a fiscalização de todo o procedimento para emissão, expedição e encaminhamento dos laudos de avaliação de deficiência física.
(...)
A isenção de IPI foi inaugurada pela Medida Provisória no856/95, convertida na Lei Federal n°8.989 de 24 de fevereiro de 1995.
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por:
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
Inegavelmente, a intenção do legislador é facilitar as condições de aquisição de automóvel para o transporte da pessoa com deficiência.
A matéria foi regulada pelo artigo 3° Instrução Normativa RFB no 988, de 22 de dezembro de 2009, in verbis:
Art. 3o Para habilitar-se à fruição da isenção, a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou o autista deverá apresentar, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, formulário de requerimento, conforme modelo constante do Anexo I, acompanhado dos documentos a seguir relacionados, à unidade da RFB de sua jurisdição, dirigido ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat):
I - Laudo de Avaliação, na forma dos Anexos IX, X ou XI, emitido por prestador de:
a) serviço público de saúde; ou
b) serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde (SUS);
(...)
§ 6o Para efeito do disposto no inciso I do caput, poderá ser considerado, para fins de comprovação da deficiência, laudo de avaliação obtido:
I - no Departamento de Trânsito (Detran) ou em suas clínicas credenciadas, desde que contenha todas as informações constantes dos Anexos IX, X ou XI; e
Assim para que o Requerente pudesse aferir a isenção concedida aos portadores de deficiência física, era necessária a apresentação de laudo de avaliação emitido pelo DETRAN/MT quando da instrução do procedimento. (...) [Destaquei]

Nesse aspecto, resta inconteste o nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pelo DETRAN/MT, consistente no fato de que, apesar de ter autorizado a Empresa SERMEPE emitir laudos de avaliação para deficientes físicos, dos quais é cobrada contraprestação, afirmou para a Receita Federal do Brasil que não possuía empresas credenciadas para tal fim, e o evento danoso, consubstanciado no indeferimento pela Receita Federal do Brasil do pedido formulado pelo Autor de isenção de IPI em decorrência de deficiência física, porquanto, conforme anteriormente ressaltado o único fundamento para o indeferimento do pedido, foi o fato de o laudo não preencher os exigidos pela Instrução Normativa n° 988/2009 (ante a informação de ausência de clínicas credenciadas pelo DETRAN/MT para a emissão do referido laudo).
Destaco, ainda que restou incontroverso nos autos o dano sofrido pelo Autor, uma vez que, mesmo comprovada a sua deficiência física por meio idôneo, em razão do indeferimento do pedido de isenção de IPI, não alcançou o desconto que faria jus na compra de veículo novo, o que, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular fez com que o Autor tivesse seu poder de compra reduzido, sendo imperioso o dever de indenizá-lo.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso do DETRAN/MT.

Do Recurso de Apelação da Empresa SERMEPE – Serviço Médico Pericial Ltda
A Empresa SERMEPE sustenta a ausência de nexo de causalidade para justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à parte Autora, ressaltando que, se a Receita Federal do Brasil aceita ou não o Laudo de Avaliação do DETRAN emitido por médico de seu quadro de servidores ou médico credenciado ou médico vinculado a clínica credenciada, em processo administrativo tributário de isenção fiscal, por não ter qualquer ingerência na questão.
Razão assiste à Apelante.
Conforme destacado por ocasião da análise do Recurso de Apelação interposto pelo DETRAN/MT, observa-se que o único fundamento para o indeferimento do pedido do Autor de isenção do pagamento de IPI por deficiência física perpetrada pela Receita Federal do Brasil, foi o fato de o laudo médico não preencher requisitos exigidos pela Instrução Normativa n° 988/2009, ante a informação apresentada pelo DETRAN/MT por meio do ofício no 09/2012 – CEXA, de que não haveria no Estado de Mato Grosso empresas credenciadas para emissão de laudos a pessoas com deficiência física.
É cediço que, as Empresas Médicas, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 14 , § 3o, do CDC, in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO CREDENCIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONTEXTO PROBATÓRIO COLIGIDO E PERÍCIA QUE COMPROVAM AGIR CORRETO NA ASSISTÊNCIA PRESTADA À PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO HOSPITAL, O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO E O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA/PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Em se tratando de responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviços médicos e hospitalares, quando o atendimento é realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), através da disponibilização de recursos púbicos colocados à disposição da população, quem responde são as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público em razão da conduta de seus agentes. Exegese do artigo 37, § 6o, da Carta Federal. Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes. Exegese do artigo 14 do CDC. O contexto probatório coligido afastou o nexo de causalidade entre a alegada omissão do tratamento ou mesmo má prestação do serviço médico dispensado à paciente. Ainda, descartou a ocorrência de erro de... diagnóstico por parte dos médicos e do hospital que prestaram os primeiros atendimentos, concluindo que as complicações apresentadas pela paciente são inerentes à gravidade e à apresentação atípica da doença, e não decorrentes de ato médico inadequado. Sentença de improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70078652740, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 18/12/2018).
(TJ-RS - AC: 70078652740 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/12/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/1/2019). [Destaquei]

In casu, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que não restou identificada eventual falha na prestação de serviços médicos envolvendo o laudo que atestou a deficiência física do Autor, sendo o indeferimento do pedido de isenção de IPI motivado exclusivamente por falha de comunicação perante a Receita Federal do Brasil, por responsabilidade individual e exclusiva do DETRAN/MT, em razão da informação fornecida no ofício no 09/2012 – CEXA, inexistindo qualquer nexo de causalidade em relação à Empresa SERMEPE, razão pela qual, a sentença deve ser reformada em relação a ela, para afastar a sua responsabilidade no evento danoso.
Desse modo, DOU PROVIMENTO ao recurso da Empresa SERMEPE, para reformar em parte a sentença, julgando a ação improcedente em relação a ela.

Do Recurso de Apelação de Micael Etiene de Souza
Em suas razões recursais, o Apelante Micael Etiene de Souza sustenta que a sentença se utilizou de parâmetros financeiros equivocados para o cálculo dos danos materiais, uma vez que não levou em consideração a soma de todos os benefícios a que o Apelante faria jus em razão de sua condição de PcD – portador de deficiência, já que incidiu apenas em relação ao Imposto Sobre Produto Industrializado – IPI.
Ressalta que, também faria jus ao desconto de ICMS tanto do Estado de Origem de Produção do Veículo quanto ao de destino (no valor total de R$ 5.013,50), além do desconto da concessionária, no valor de R$ 2.396,36, concluindo que, uma pessoa na mesma condição que o Apelante teria direito ao desconto para a aquisição de veículo novo, no valor total de R$ 9.457,21 (nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos).
Assevera, ainda, que, o valor fixado à título de dano moral se mostra irrisório, pugnando por sua majoração, em quantia não inferior a R$ 66.749,30 (sessenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).
Razão não assiste ao Apelante.
Inicialmente, impende ressaltar que, os procedimentos administrativos para a isenção de IPI (imposto sobre produtos industrializados) e de ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias) para a aquisição de veículos novos por portadores de deficiência física são da competência de órgãos distintos, respectivamente, Receita Federal do Brasil e Secretaria de Fazenda do Estado.
No caso dos autos, em que pese o Autor tenha demonstrado a negativa de concessão da isenção de IPI pela Receita Federal do Brasil, em razão de o laudo médico não atender aos requisitos exigidos pela Instrução Normativa n° 988/2009, a ação indenizatória não foi instruída com nenhum documento comprobatório de eventual ato ilícito quanto ao indeferimento de isenção de ICMS perante a SEFAZ, razão pela qual, não restou demonstrado, a esse respeito, o dever de responsabilização pelo DETRAN/MT.
A teor do contido no art. 373, I, do CPC, impõe-se ao Autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A propósito:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTE (2o RÉU) POR MEIO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS (1o RÉU). FUNDAMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CALCADA NA MOROSIDADE NO PROCEDIMENTO PARA A OBTENÇÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM. OPÇÃO DE COMPRA DE VEÍCULO EM OUTRA CONCESSIONÁRIA SEM USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. DECISUM QUE SE MANTÉM. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CUJO ÔNUS PROBATÓRIO LHE INCUMBIA (ART. 373, I DO CPC). SÚMULA 330 DO TJRJ. INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
(TJ-RJ - APL: 03632301320158190001, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 24/3/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-3-27). [Destaquei]

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
Com efeito, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Nesse sentido:
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 4o do artigo 20), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado”. (Ap 156537/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 08/03/2016).

Diante desse contexto, considerando especialmente a conduta a que o Autor vivenciou, consubstanciado no indeferimento de isenção de IPI em decorrência de falha de comunicação entre o DETRAN/MT e a Receita Federal do Brasil quanto à existência de Empresa Credenciada para a emissão do laudo que atestou a deficiência física do Autor, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e proporcional ao caso em concreto, devendo, portanto, ser mantido.
Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e por Micael Etiene de Souza e DOU PROVIMENTO ao apelo da Empresa SERMEPE - Serviço Médico Pericial Ltda, para reformar em parte a sentença, julgando a ação improcedente em relação a ela.
Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, estabeleço, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos do RE no 870947/SE -Supremo Tribunal Federal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVERAM OS RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT; DE MICAEL ETIENE DE SOUZA, E PROVERAM DO SERVIÇO MÉDICO PERICIAL LTDA. - SERMEPE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA